Tribunal: STF
Processo: RE 1477040
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança. Perda de objeto. Provimento de recurso especial pelo qual se afastou a exigência de filiação à associação na data da impetração do mandado de segurança coletivo, conforme Tema RG nº 1.119. Recurso extraordinário prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pelo qual, em apelação cível, manteve-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, exigindo-se a comprovação da condição de associado ao tempo da propositura da demanda coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se reformou o acórdão recorrido para afastar a exigência de filiação à entidade associativa na data da impetração do mandado de segurança coletivo, resulta na perda de objeto do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial simultaneamente interposto, deu-lhe provimento e reformou o acórdão recorrido para “prosseguimento da execução, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e em conformidade com o Tema 1.119 do STF”.
4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado.
5. A superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que atendeu à pretensão dos recorrentes quanto ao prosseguimento da execução, em conformidade com o Tema RG nº 1.119, resulta na perda de objeto do recurso extraordinário.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que substitui o acórdão recorrido, torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário prejudicado, por perda superveniente de objeto.

DECISÃO
 
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim fundamentado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
1. Trata-se de Apelação em que se objetiva anular a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa ad causam dos Exequentes. 
2. A coisa julgada formada em ação coletiva movida por associação alcança apenas os filiados ao tempo de sua propositura, ainda que se trate de Mandado de Segurança Coletivo. A desnecessidade de prévia autorização para a impetração do writ of mandamus (Súmula 629 do STF) não pode ser interpretada de modo a tornar prescindível a própria condição de filiado, ou mesmo permitir que abranja pessoas que vierem a se associar em momento posterior. Precedente: TRF – 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 0008503- 85.2018.4.02.0000. 8ª Turma Especializada. Rel. Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA. Julgado em 05/03/2020. Publicação em 10/03/2020. 
3. In casu, os Apelantes não comprovaram sua filiação à associação Impetrante ao tempo da propositura do aludido Mandado de Segurança Coletivo. 
4. Apelação conhecida e desprovida.” (e-doc. 26, p. 9).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 32).
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados o art. 5º, incs. XXI e LXX, al. “b”, da Constituição da República, o enunciado nº 629 da Súmula do STF e o Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Sustentam que “o v. acórdão recorrido nadou na contramão da jurisprudência do STF, colidindo inclusive com precedente de repercussão geral e eficácia vinculante, razão por que, caracterizada a ofensa ao art. 5º, incisos XXI e LXX, ‘b’, da CF, deve ser provido o extraordinário, para afastar a exigência de filiação na data da impetração do writ, como requisito de legitimidade para o respectivo cumprimento” (e-doc. 38, p. 11).

3.2. Pedem “que conheça e dê provimento ao presente recurso extraordinário, para, em razão das mencionadas ofensas à Constituição Federal, reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar a exigência de comprovação de filiação à associação impetrante do writ coletivo até a data de impetração da segurança como condição de legitimidade para postular o cumprimento do título, para que, reconhecida a legitimidade ad causam dos recorrentes, tenha prosseguimento o cumprimento de sentença” (e-doc. 38, p. 12).

4. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 1.119, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 52).

5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário por entender que, “numa análise mais detida dos autos, verifica-se que os autos já haviam sido encaminhado para a Turma Julgadora a qual não exerceu o Juízo de retratação para adequar o seu julgado à tese fixada no Tema 1.119 do STF, encontrando-se em aparente desacordo com o entendimento da Suprema Corte. (...) Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, procedo à retratação da decisão agravada e, por consequência, ADMITO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, 'c' do Código de Processo Civil” (e-doc. 337, p. 2, grifos no original).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. O recurso está prejudicado por perda de objeto.

7. Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do Recurso Especial nº 2.125.255/RJ, simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido, em decisão com o seguinte dispositivo:
“(...) Assim como posta a questão, uma vez declarado que o título executivo não ficou condicionado à "necessidade da filiação à entidade associativa ser contemporânea ou posterior à impetração do mandado de segurança coletivo, tampouco foi fixado outro momento", devem os autos retornar a origem para prosseguimento da execução, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e em conformidade com o Tema 1.119 do STF. 
Isso posto, dou provimento ao recurso especial.” (e-doc. 346, p. 7, grifos no original).

7.1. Essa decisão, proferida pelo STJ, transitou em julgado em 27/03/2026 (e-doc. 352).

8. O quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto, pois os recorrentes afirmam que “o acórdão recorrido afronta o art. 5º, incisos XXI e LXX, “b” da CF, na interpretação dada pelo STF quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.119 (ARE n. 1.293.130 RG/SP), em que foi aprovada a seguinte tese: (...)”, e pedem o ”provimento ao presente recurso extraordinário, para, em razão das mencionadas ofensas à Constituição Federal, reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar a exigência de comprovação de filiação à associação impetrante do writ coletivo até a data de impetração da segurança como condição de legitimidade para postular o cumprimento do título, para que, reconhecida a legitimidade ad causam dos recorrentes, tenha prosseguimento o cumprimento de sentença” (e-doc. 38, p. 12).

8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(RE nº 1.133.783-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 20/11/2018; grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, declaro prejudicado o recurso extraordinário, em decorrência da perda superveniente de objeto, ocasionada pelo provimento do recurso especial simultaneamente interposto, na forma do art. 997, inc. III, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator